Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027245-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (EMBARGANTE), INV COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 04.934.850/0001-18 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED Nº 1027245-83.2023.8.11.0000 – ID Nº 206330656

EMBARGANTE
: APARECIDA PERRI BRUNETTA

EMBARGADO
:
G2 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- OMISSÃO

–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE
–
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – DESNECESSIDADE – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – ARTIGO 1797 DO CÓDIGO CIVIL – ARTIGOS 613 E 614, AMBOS DO CPC/15 -

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Da interpretação conjunta do artigo 1797, inciso I, do CC/2002 e dos artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante, com assinatura do compromissado, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente. Precedentes do STJ e deste TJMT.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

APARECIDA PERRI BRUNETTA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 206330656
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 205162182
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027245-83.2023.8.11.0000
,
mantendo a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001212-76.2016.8.11.0046, que
indeferiu
o pedido para que a G2 seja intimada para regularizar o polo passivo da execução, em relação ao executado falecido ANTONIO BRUNETTA, que está sem advogado constituído nos autos, já que o mandato de seu procurador judicial ficou extinto com sua morte.

De início,
a embargante/executada pondera que o v. acórdão contém algumas omissões, na medida que
desproveu o agravo de instrumento interposto p
ela
ora embargante, sem apreciar o pedido de determinação para que a exequente promova a regularização do polo passivo e da representação processual do Espólio de Antônio Brunetta.

Ainda, sustenta que o v. Acórdão não observou que o executado Espólio de Antônio Brunetta não tem procuração juntada nos autos, nem advogado constituído.

Além disso, o v. Acórdão entendeu que “o falecimento de um deles não impede o prosseguimento da ação, uma vez que todos respondem solidariamente pela dívida, sendo assim, o feito poderá ter seu normal andamento contra qualquer um dos executados”. No entanto,
afirma que foi omisso e
m mais um ponto
: é
que a execução não está prosseguindo somente em face da executada Aparecida,
mas também, em face do Espólio de Antônio
, mesmo sem ter sido regularizada sua representação processual.

No mais, enfatiza que a decisão agravada, proferida bem depois do falecimento de Antônio, deferiu o arresto do imóvel de matrícula nº 19.090, hoje pertencente à Agropecuária Boa Esperança, pois entendeu que haveria indícios de que os executados o teriam transferido ilegalmente. É que o imóvel de matrícula nº 19.090, antes de pertencer à terceira Agropecuária Boa Esperança, pertencia a ambos executados (Aparecida e Antônio).

E, conclui
afirmando que
com o deferimento do arresto de tal imóvel, verifica-se que a execução está sim prosseguindo também em face de Antônio desde seu falecimento e sem que
ele
tenha constituído advogado, o que revela nulidade e cerceamento de defesa, visto que
a ele
não foi dada oportunidade de manifestação a respeito da alegada e fantasiosa fraude e do indevido arresto.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração
, a
fim de se apreciar o pedido de determinação de regularização processual; e ou se apreciar que o Espólio de Antônio não tem procurador constituído nos autos; e ou se observar que o deferimento do arresto do imóvel de matrícula nº 19.090 implica em prosseguimento da execução em face também de Antônio, pois era proprietário do imóvel junto com Aparecida.

Também, com base no art. 494 do CPC/15, pretende que seja determinada a regularização do polo passivo e da representação processual do Espólio de Antônio Brunetta, e que sejam anulados todos os atos processuais praticados.

As contrarrazões vieram no
ID n
º 207669678
, oportunidade em que
a parte
embargad
a
rebate
u
a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
102
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“(...)
VOTO - MÉRITO

No caso em comento, muito embora o artigo 313, I, do CPC/15, preveja a suspensão do processo em caso da morte de uma das partes, certo é que em se tratando de execução contra vários executados, todos coobrigados, o falecimento de um deles não impede o prosseguimento da ação, uma vez que todos respondem solidariamente pela dívida, sendo assim, o feito poderá ter seu normal andamento contra qualquer um dos executados, muito mais no presente caso, onde os herdeiros, inclusive a viúva, que em tese seria sua substituta processual, é também executada, portanto, restando maculada a relevância da fundamentação.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.(...)
Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais
, ficando a execução no aguardo da substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente
.
Recurso especial não provido.”
(STJ,REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
23/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO. 1. Na execução proposta em desfavor de dois executados, e tendo um deles falecido, o outro somente tem legitimidade para discutir a suspensão de execução em seu favor. 2. Havendo litisconsortes passivos na Execução, o falecimento de um dos executados não implica em suspensão total da execução, já que poderá prosseguir em relação ao que permaneceu vivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 924195720168090000, Relator: DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 16/08/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2096 de 24/08/2016)

Ademais, na hipótese, os danos de difícil reparação se mostram inversos – até porque, a execução se arrasta desde 2018, sem que a parte exequente tenha logrado êxito em receber o seu crédito, e a situação pode ainda piorar, uma vez que há fortes indícios de que a devedora principal transferiu ilegalmente seu patrimônio com a prática de atos furtivos ao cumprimento da obrigação.

Se não bastasse, através de uma simples petição na origem poderá a parte executado ou até mesmo o exequente requerer a correção do erro material de modo que conste no polo passivo da execução ESPÓLIO
DE ANTONIO BRUNETTA
, representada pela viúva executada, ao invés de
ESPÓLIO DE WILSON BRUNETTA
.

Diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, totalmente desnecessária a intimação para regularização processual, uma vez que a viúva
,
que também
figura como
executada
,

é
a representante
natural e

provisória
do ESP
Ó
LIO DE ANTÔNIO BRUNETTA
,
até que alguém
assuma
o compromisso de inventariante, nos termos do
artigo 1.797 do Código Civil
c/c
artigos 613 e 614 do CPC/15
.

“Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I-
ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;
”

“
Art. 613.
Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614.
O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa”.

Assim endo
, cumpre
à

viúva

representar o espólio
,
já que os herdeiros
,
até o ajuizamento deste recurso, não
demonstr
aram
qualquer interesse
no regular andamento do inventário
,
consequentemente, procrastina
ndo
a execução, inclusive indo de encontro com o princípio da
cooperação
previsto no artigo 6º do CPC/15.

A bem da verdade,
está muito claro nos autos que
realmente
os herdeiros do
de cujus,
assim como a

viúva
,
estão se furtando de regularizar a representação processual, retardando o máximo
possível
o andamento do inventário,
já que o
óbito
de ANTONIO BRUNETTA
ocorreu em
25/10/2018
, portanto, há mais de 05 anos
, sem qualquer providência para um dos herdeiros assumir a condiç
ão
de inventariante.

Ademais, em situação idêntica
destes autos,
o
REsp n.º 1873085/MT
,
d
e
relatoria do

Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
,
foi mantida a
decisão proferida no
RAI
nº
1014766-97.2019.8.11.0000
, de
minha
relatoria,
inclusive envolvendo os mesmos protagonistas,
quando
autorizou
o prosseguimento da Ação Executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado, seguirá sendo representado em juízo pela viúva, na condição de administradora provisória dos bens.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
mencionado:

[...]Trata-se de recurso especial interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA
contra acórdão do TJMT assim ementado (e-STJ, fls. 1.021/1.022):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISOI E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso
sine
die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta
Corte.-

As razões do especial apontam violação dos
arts
. 1.797, I, do CC/2002, 613 e 614 do CPC/2015. Aduz o recorrente que a administração provisória do espólio somente se dá enquanto não ajuizado o inventário, a partir de quando se faz mister a nomeação do inventariante, que o representará em juízo e fora dele. Pondera que o credor-recorrido poderia ter pleiteado a designação de inventariante dativo para suprir a ausência do representante legal (e-STJ, fls. 1.119/1.133).

Contrarrazões do recorrido às fls. 1.384/1.408 (e-STJ).

Juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fls. 1.470/1.473).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não comporta acolhida.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que "[n]a ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018,
DJe
31/08/2018).

Ainda no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os
arts
. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no
pólo
passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013,
DJe
12/09/2013)

PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com os
arts
. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010,
DJe
13/05/2010)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. (...) 3. Nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/80, "a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio". "O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário" (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, "até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório", de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4º, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no
pólo
passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a
possibilidade de novo pedido
de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido.
(REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008,
DJe
12/05/2008)

Na ação possessória intentada contra o espólio, na pessoa da
viúva-meeira
, o fato de não ter sido instaurado o inventário não é motivo para extinguir o processo por ilegitimidade passiva, uma vez que a viúva exerce a função de administradora provisória, e mesmo porque depois, no transcurso do feito, foi efetivada a citação dos herdeiros, que contestaram a ação. Recurso conhecido e provido. (REsp 474.982/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 234)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADOR PROVISORIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPOLIO. CITAÇÃO. O CONJUGE SUPERSTITE DE CASAMENTO, NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, NÃO E NECESSARIAMENTE O ADMINISTRADOR PROVISORIO DA HERANÇA, SALVO SE, DE FATO, ESTIVER NA POSSE DA MASSA HEREDITARIA, HIPOTESE EM QUE REPRESENTARA O ESPOLIO, ATIVA E PASSIVAMENTE,
ATE
O COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. OCORRENDO O FALECIMENTO DAQUELE QUE SERIA PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CASO NÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAS DE ESPERA, PELO PRAZO LEGAL, DAS PROVIDENCIAS DO AUTOR RELATIVAS
A
CITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ESPOLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 4.386/MA, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/1990, DJ 29/10/1990, p. 12146)

Portanto, não é pelo fato de que o inventário fora ajuizado que o administrador provisório perde a representação do acervo hereditário, o que ocorre somente após a efetiva nomeação do inventariante e a assinatura do respectivo compromisso.

Isso ponderado, força concluir que o conhecimento do recurso
depara-se
com o óbice da Súmula n. 83/STJ.

Consigne-se que o acórdão recorrido invocou o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 5º) como motivo adicional para atribuir à
viuva
meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante (e-STJ, fl. 1.026), fundamento
inatacado
nas razões do especial, do que resulta a incidência do obstáculo erigido pela nota n. 283 da Súmula de Jurisprudência do STF.

Registre-se que o recurso não suscita violação do referido dispositivo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

REVOGO o efeito suspensivo concedido por meio da decisão de fls. 1.272/1.277 (e-STJ), ratificado pela decisão de fls. 1.470/1.473 (e-STJ).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator
”.

Ainda, sobre o tema, deste TJMT e Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE –IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃOSINE DIEDA EXECUÇÃO –REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA - RECURSO PROVIDO. Tendo em vista a forma como o feito executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros dode cujusna
reguralização
da representação processual – tendo sido necessário, inclusive, que o credor promovesse a abertura do inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso
sine
dieconsoante determinado na decisão recorrida. Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e compromissado o inventariante, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente. Precedentes do STJ e desta Corte.”
(TJMT – RAI nº 1014763-45.2019.8.11.0000 – 2ª Câmara Cível – Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – julgamento: 28/10/2020
– DJE: 05/11/2020).

Dessa forma, enquanto nenhum herdeiro assumir o compromisso de inventariante, deve ocorrer o prosseguimento da Ação Executiva manejada em desfavor do espólio executado, o qual deverá serrepresentado ativa e passivamente pela administradora provisória, no caso, a Sr. APARECIDA PERRI BRUNETTA,
portanto,
inexistindo
qualquer omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024